Tribunal: TJSP
Processo: 2249495-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO PERITO PARA RETIFICAR OU RATIFICAR O LAUDO E DESIGNAR NOVA DATA PARA COMPARECIMENTO DA AUTORA SE NECESSÁRIO. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO DO RÉU EM SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS E MANTER O LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO PERITO PARA RETIFICAR OU RATIFICAR O LAUDO E DESIGNAR NOVA DATA PARA COMPARECIMENTO DA AUTORA SE NECESSÁRIO. INSURGÊNCIA. PRETENSÃO DO RÉU EM SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS E MANTER O LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.